Tribunal: TJDFT
Processo: 0746760-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RÉ SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NA QUAL O AUTOR FIGURA NA CONDIÇÃO DE SÓCIO PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE SOCIEDADE DISSIMULA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo – e de interpretação restritiva – pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal.
2. A competência para o julgamento de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (posteriormente transformada em ação de cobrança), que não contém pedido de dissolução de empresa e a causa de pedir descreve relação de consumo e qualifica a operação de pirâmide financeira, não é da Vara especializada.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga) para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 0711231-92.2020.8.07.0007.